Tribunal: TJMT
Processo: 1025284-44.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025284-44.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Provas, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYCON RODRIGO KELM - CPF: 704.320.821-15 (ADVOGADO), MADESHOPPING COMERCIO DE MADEIRAS E LAMINADOS LTDA - EPP - CNPJ: 09.007.432/0001-07 (EMBARGANTE), ANDRE RICARDO SABARA - CPF: 006.003.561-75 (EMBARGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITO MODIFICATIVO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025284-44.2022.8.11.0000

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES –DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR ASSINATURAS E CAUSA DEBENDI – ALEGAÇÃO DE QUE OS CHEQUES NÃO CIRCULARAM – QUESTÃO AINDA NÃO DESCONSTITUÍDA E QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO A SER FEITA NA ORIGEM – POSSIBILIDADE, A PRINCÍPIO, DA DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – AGRAVO DESPROVIDO – DECISAO MANTIDA –
OMISSÃO VERIFICADA E SANADA

– RECURSO PROVIDO SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO MODIFICATIVO
.

A discussão ainda não desconstituída sobre a alegação de que não houve circulação dos cheques que lastreiam a Execução, autoriza, a princípio, a análise da
causa debendi
.

Em regra a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução ocorre se atendidos os requisitos exigidos pela regra do §1º, do art. 919 do CPC, dentre eles a garantia do Juízo.
Todavia, conforme a orientação jurisprudencial o efeito suspensivo poderá ser deferido sem a garantia o juízo se verificada situação excepcional que assim autorize, a exemplo da dúvida levantada quanto a validade do título que instruiu a Execução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025284-44.2022.8.11.0000

Embargante:
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP

Embargado:
André Ricardo Sabará

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela exequente/embargada de devedor
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP

contra

acórdão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento
de mesmo número, assim ementado:

“
AGRAVO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES –DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR ASSINATURAS E CAUSA DEBENDI – ALEGAÇÃO DE QUE OS CHEQUES NÃO CIRCULARAM – QUESTÃO AINDA NÃO DESCONSTITUÍDA E QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO A SER FEITA NA ORIGEM – POSSIBILIDADE, A PRINCÍPIO, DA DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – AGRAVO DESPROVIDO – DECISAO MANTIDA.

A discussão ainda não desconstituída sobre a alegação de que não houve circulação dos cheques que lastreiam a Execução, autoriza, a princípio, a análise da causa debendi.
“

Alega omissão decorrente da falta de pronunciamento sobre o pedido de reforma do efeito suspensivo para os Embargos à Execução que foram opostos na origem pela parte contraria aqui embargada de declaração independentemente da garantia do Juízo.

Ao final, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1025284-44.2022.8.11.0000

Embargante:
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP

Embargado:
André Ricardo Sabará

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pela exequente/embargada de devedor
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP

contra

acórdão que à unanimidade desproveu seu Agravo de Instrumento
de mesmo número, assim ementado:

“
AGRAVO
–

EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUES –DEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL PARA AVERIGUAR ASSINATURAS E CAUSA DEBENDI – ALEGAÇÃO DE QUE OS CHEQUES NÃO CIRCULARAM – QUESTÃO AINDA NÃO DESCONSTITUÍDA E QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO A SER FEITA NA ORIGEM – POSSIBILIDADE, A PRINCÍPIO, DA DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – AGRAVO DESPROVIDO – DECISAO MANTIDA.

A discussão ainda não desconstituída sobre a alegação de que não houve circulação dos cheques que lastreiam a Execução, autoriza, a princípio, a análise da causa debendi.
“

O Colegiado ao desprover o Agravo de Instrumento interposto pela aqui embargante de declaração manteve a decisão impugnada, que nos Embargos à Execução opostos por
André Ricardo Sabará
aqui embargado de declaração
deferiu produção de prova pericial
para averiguar assinaturas e a causa debendi dos dois cheques que instruíram a Execução proposta por
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
agravante a agora embargante de declaração.

O Colegiado, forte em orientação jurisprudencial, inclusive dessa mesma e. Câmara, concluiu pela possibilidade da prova para fins de discussão da
causa debendi
em cheques que ainda não circularam.

Veja o fragmento do acórdão impugnado:

“
Quanto ao mérito, tem-se que a decisão impugnada
deferiu a produção de prova pericial
para averiguar assinaturas e a causa debendi nos cheques que lastreiam a Execução, bem como
deferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução
e a suspensão do trâmite da Execução n.º 100145623.2020.8.11.0086 proposta por Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP, aqui agravante.

E a autora
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
aqui

agravante reclama do deferimento da prova pericial, que entende não ser o caso, em especial por tratar de Execução lastreada em dois cheques
emitidos pelo executado/embargante de devedor André Ricardo Sabará aqui agravado que os entregou à portadora empresa
Top Móveis
, que por sua vez os transferiu, por simples tradição, para a exequente agravante
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
.

A autora
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
aqui

agravante
alega
que os cheques gozam de autonomia e de literalidade
e que
Top Móveis
não os endossou mas os transferiu a título de simples tradição e ainda os avalizou mediante assinatura no verso,
bem como que os cheques foram colocados nominais à ela, exequente aqui agravante somente em razão da obrigação contida na Circular 244 do Bacen.

É certo que esta e. Câmara tem orientação e recente (25.1.2023 no Agravo de Instrumento nº 1001974-05.2019.8.11.0003) de que no caso de cheque em que houve a circulação não é possível discutir a causa debendi, isso em razão de tratar de espécie de título de crédito e dos princípios cambiários da abstração, autonomia e independência.

Todavia, no caso há a discussão de que os dois cheques, nos valores individuais de R$27.000,00, não desvincularam do negócio originário firmado em 01.7.2019 entre o embargante de devedor
André Ricardo Sabará
aqui agravado e a empresa Top Móveis (contrato de compra e venda de móveis planejados, id. de origem 38156640), que não faz parte da Execução proposta exclusivamente pela empresa
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
, aqui agravante
.

O embargante de devedor
André Ricardo Sabará
aqui agravado alega que Top Móveis não endossou os cheques, mas que apenas os transferiu para a empresa
Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP
, aqui agravante por simples tradição e que ainda os avalizou mediante assinatura no verso.

Lado outro, a empresa Madeshopping exequente/embargada de devedor aqui agravante alega que houve o endosso por parte de Top Móveis.

Já a decisão impugnada consigna que a assinatura posta pela empresa Top Móveis não tem o condão de transmitir obrigação, no entender do prolator, trata de pessoa estranha à cártula, bem assim, que para que houvesse a abstração as assinaturas teriam que ser invertidas.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
No caso concreto, aquele a quem o cheque fora nominado é a Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda e a assinatura aposta pela Top Móveis Planejados Eirele não possui condão de transmitir nenhuma obrigação, porque se trata de pessoa estranha à cártula, para o cheque abstrair do negócio jurídico original, deveriam as assinaturas estar invertidas.

Desse modo, como se mostra necessário averiguar a
causa debendi
das cártulas e há divergências visíveis entre as assinaturas dos documentos, mostra-se necessária a perícia desses para fins de auxiliar este magistrado na conclusão do julgamento.”

(grifei).

Assim, diante da discussão de que os cheques não circularam, fato ainda não desconstituído e que desafia a instrução a ser feita na origem, possível se torna discutir também a causa debendi.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
CHEQUES QUE NÃO CIRCULARAM – DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI – POSSIBILIDADE
– DESACORDO COMERCIAL – PROVA – ÔNUS DO RÉU – NÃO DESINCUMBÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não tendo circulado o cheque, é possível a discussão a respeito da causa debendi
, no entanto, é de quem alega o ônus de comprovar o desacordo comercial.” (N.U 1004385-29.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022) (grifei).

Questão sobre renovação de fiança sequer foi resolvida pela decisão impugnada.

Posto isso,
nega-se provimento ao agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que
deferiu a produção de prova pericial
para averiguar assinaturas e a causa debendi dos cheques objetos da lide executiva, bem como
deferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução
e a suspensão do trâmite da Execução n.º 100145623.2020.8.11.0086 proposta por Madeshopping Comércio de Madeiras e Laminados Ltda.-EPP, aqui agravante.
” (grifo próprio)

Quanto a tese de renovação de fiança, o acórdão consignou que a decisão impugnada nada resolveu sobre este assunto. Veja o outro fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Questão sobre renovação e fiança sequer foi resolvida pela decisão impugnada.
”

Sobre a tese de que
o efeito suspensivo para os Embargos à Execução foram deferidos, na origem, independentemente da garantia do Juízo, realmente o acórdão não enfrentou a questão, o que ora passa-se a fazer.

Ao receber os Embargos à Execução, isso em 15.9.2020 (id. de origem 38849453) o Juízo de origem concedeu o efeito suspensivo por ter verificado o preenchimento dos requisitos exigidos pela regra do art. 914 do CPC, dentre eles, a segurança do Juízo.

Veja o fragmento da decisão que em 15.9.2020 (id. de origem 38849453) concedeu o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos pelo aqui embargado de declaração
André Ricardo
:

“
De proêmio, recebo os Embargos à Execução na forma do art. 914 do Código de Processo Civil, vez que, a princípio, atendidos os requisitos legais.

No que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo aos presentes embargos, o caso versando proclama a aplicação do art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, com o consequente preenchimento dos requisitos legais, quais sejam: a) a tempestividade dos embargos; b) a segurança do juízo pelo depósito da coisa, penhora ou caução idônea e suficiente; c) observar manifesta a existência de probabilidade do direito, bem como haver receio de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requisitos esses que dão ensejo à concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300).

Assim, para que faça jus à concessão do efeito suspensivo a parte Embargante deve demonstrar a presença dos requisitos elencados no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, ou seja, a concessão do efeito suspensivo não se dá de maneira automática.

“Os embargos à execução não têm efeito suspensivo
ope legis
, de forma que o mero ingresso dessa defesa típica não é capaz de suspender o andamento do processo de execução. O embargante, entretanto, poderá no caso concreto obter o efeito suspensivo impróprio.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 1466).

Desta feita, em relação aos requisitos para concessão do efeito suspensivo, inegável a tempestividade dos presentes embargos, considerando que, embora opostos prematuramente, o disposto no § 4º, do art. 218 do CPC os considera tempestivos.

Quanto à garantia da demanda para caso de eventual improcedência, verifica-se que o Embargante oferece a Carta Fiança de n. 803307 emitida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia Ltda, sendo tal garantia idônea para permitir o pagamento da execução em caso de improcedência
.”

(grifei).

Já na decisão impugnada o Juízo de origem manteve o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, mesmo tendo a carta fiança já vencido.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Quanto à revogação do efeito suspenso em razão do vencimento da fiança dada em caução
, entendo que, após toda a produção probatória,
o efeito suspensivo deve ocorrer independente de caução, considerando principalmente que os documentos que permitem a execução da cártula apresentam indícios de falsificação e o cheque não se abstraiu da sua
causa debendi
.

Desse modo, haveria verdadeiro
periculum in mora
reverso caso a execução prosseguisse contra o executado antes de concluída a perícia em relação aos documentos que instruem a lide
.

Havendo fortes indícios de plausibilidade do direito e havendo o perigo de se prosseguir execução com base em
causa debendi
infundada, com construção patrimonial do executado, mostra-se imperioso, com base no art. 300, do CPC, manter a tutela cautelar independente de caução até a análise definitiva do mérito.”

(grifei).

E com razão o prolator da decisão impugnada, porquanto o eventual indício de falsificação aliado ao fato do cheque não ter se abstraído de sua
causa debendi
fazem com que seja verificado o perigo de demora reverso caso a Execução prossiga antes da conclusão da proa pericial nos documentos que a instruíram.

Em regra a concessão do efeito suspensivo aos

Embargos à Execução ocorre se atendidos os requisitos exigidos pela regra do §1º, do art. 919 do CPC, dentre eles a garantia do Juízo.

Todavia, conforme a orientação jurisprudencial o efeito suspensivo poderá ser deferido sem a garantia do juízo se verificada situação excepcional que assim autorize,
a exemplo da dúvida levantada quanto a validade do título que instruiu a Execução
. Veja:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ART. 1.015 DO CPC/2015 - TAXATIVIDADE MITIGADA - URGÊNCIA DEMONSTRADA - VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
- DECISÃO DE RECEBIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO - INCOMPETÊNCIA RELATIVA - PRELIMINAR SUSCITADA PELA EMBARGANTE - ANÁLISE IMEDIATA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - ERROR IN PROCEDENDO - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - OCORRÊNCIA - NULIDADE PROCESSUAL -
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - ART. 919, §1º, DO CPC - DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
.

Concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada à presença dos elementos elencados no art. 919, §1º do CPC.

Em casos excepcionais, dispensa-se a garantia do juízo para concessão de efeito suspensivo aos embargos
.

Hipótese em que a execução está aparelhada com contrato cuja exigibilidade foi sobrestada por decisão judicial. Conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.696.396/MT, o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento nas hipóteses em que demonstrada a inutilidade do julgamento diferido do recurso de apelação. Não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade, quando a parte recorrente aponta expressamente as razões de irresignação, bem como delimita os pedidos recursais. Por dicção do art. 64, §2º, do CPC/2015, após manifestação da parte contrária, o juiz decidirá imediatamente a alegação de incompetência. Ausente análise da preliminar de incompetência relativa do juízo, arguida por ocasião dos embargos à execução, deve ser declarada a nulidade da decisão agravada, para que seja sanada a omissão, bem como dos atos processuais subsequentes praticados sem a observância do devido processo legal. É nulo o processo que, em razão d a negativa de prestação jurisdicional, ofende diretamente aos princípios da inafastabilidade da jurisdição, da ampla defesa e do devido processo legal. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada à presença dos elementos elencados no art. 919, §1º, do CPC.
EM CASOS EXCEPCIONAIS, DISPENSA-SE A GARANTIA DO JUÍZO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. HIPÓTESE EM QUE A EXECUÇÃO ESTÁ APARELHADA EM CONTRATO CUJA EXIGIBILIDADE ENCONTRA-SE DUVIDOSA NOS AUTOS
.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.022434-1/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2023, publicação da súmula em 14/02/2023)

(grifei).

Ainda:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS DO DEVEDOR
- PLEITO DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO A DECISÃO AGRAVADA - MATÉRIA DISCUTIDA AFETA A PRÓPRIA VALIDADE DA EXECUÇÃO - APLICAÇÃO DO CDC -
DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO A QUE ALUDE O ARTIGO 919, §1, DO CPC - PEDIDO DEFERIDO
.

-
TRATANDO-SE DE DISCUSSÃO QUE RECAI SOBRE A PRÓPRIA VALIDADE DA EXECUÇÃO PROPOSTA, EM SEUS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE
e frente a possível direito subjetivo do consumidor ao alongamento da dívida oriunda de empréstimo consignado, regulada pela lei estadual 19.490/2011, artigo 19,
CUMPRE RECONHECER A DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO A QUE ALUDE O ARTIGO 919, §1, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ATÉ DECISÃO FINAL DOS EMBARGOS DO DEVEDOR
."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.073131-1/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2021, publicação da súmula em 22/10/2021 - g.n.)
(grifei).

Com mesmo entendimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO - DISPENSA DA GARANTIA DO JUÍZO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL
.

Concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução está condicionada à presença dos elementos elencados no art. 919, §1º do CPC.
EM CASOS EXCEPCIONAIS, DISPENSA-SE A GARANTIA DO JUÍZO PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS. HIPÓTESE EM QUE A EXECUÇÃO ESTÁ APARELHADA COM CONTRATO CUJA EXIGIBILIDADE FOI SOBRESTADA POR DECISÃO JUDICIAL
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.558584-7/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 23/09/2021)

(grifei).

Posto isso,
dá-se provimento aos Embargos de Declaração para reconhecer a omissão, contudo, sem atribuir efeito modificativo ao acórdão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023